Tribunal: TJSP
Processo: 1035651-59.2022.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ramon Mateo Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Sentença de improcedência - Apelo da embargante - Justiça gratuita requerida no bojo da apelação -Pedido desde logo apreciado em atenção ao princípio da duração razoável do processo, restando indeferido. Ausência de qualquer documento que comprove ou meramente demonstre a ausência ou insuficiência de recursos e bem assim, a incapacidade momentânea de pagamento.

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Sentença de improcedência - Apelo da embargante - Justiça gratuita requerida no bojo da apelação -Pedido desde logo apreciado em atenção ao princípio da duração razoável do processo, restando indeferido. Ausência de qualquer documento que comprove ou meramente demonstre a ausência ou insuficiência de recursos e bem assim, a incapacidade momentânea de pagamento. Ausência de hipótese de alteração da capacidade de pagamento. Preparo que deverá ser pago em dez dias após o trânsito em julgado, sob pena de inscrição na dívida ativa do Estado, o que deverá ser observado pelo Juízo a quo. Confissão de dívida. A execução está fundada em Instrumento Particular de Confissão de Dívidas e Outras Avenças, assinado pela devedora (solidária) e duas testemunhas, sendo, portanto, título executivo extrajudicial (art. 784, III do CPC), veiculando obrigação certa, líquida e exigível (Proc. 1009821-91.2022.8.26.0405 - títulos fls. 34/37 e fls. 38/41) - Invalidade dos títulos por suposto vício de vontade (coação) - Não reconhecimento - A coação, como vício capaz de anular o negócio jurídico, deve ser irresistível. E, nesse sentido, não há nos autos elemento algum que demonstre a presença desse requisito. A embargante poderia ter recusado se compor com o credor, mas acabou confessando a dívida livremente. Sentença mantida. Recurso desprovido, com observação.